Tribunal: TJSP
Processo: 2013610-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Serviços bancários – Deferida tutela de urgência sob pena de multa - Insurgência em relação à multa no valor de R$ 200,00 por cobrança indevida – Multa legalmente estabelecida, devido ao caráter inibitório das astreintes - Decisão mantida – Recurso não provido*